Tribunal: STF
Processo: ARE 1394051
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Reconhecimento de repercussão geral. Tema 1.244-RG. Agravo regimental provido para determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.